Tribunal: STF
Processo: RE 581441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Modulação dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Sobrestamento. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os agravantes não suscitaram a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas oportunidades anteriores. Não se admite inovação em sede de agravo regimental.



    2. Agravo regimental não provido.